Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-60.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA VIGENTE NO MOMENTO DO ÓBITO DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA SEGURADORA. EXERCÍCIO DO DIREITO REGRESSIVO POR AÇÃO AUTÔNOMA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., constituindo título executivo judicial no valor superior a R$ 157.000,00, rejeitando, todavia, o pedido de denunciação da lide à BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. Os apelantes sustentam que o mutuário falecido contratou seguro prestamista vinculado ao empréstimo consignado, sendo a seguradora responsável pela quitação da dívida em caso de óbito, e defendem a procedência do pedido regressivo em razão da revelia da litisdenunciada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a seguradora denunciada deve ser responsabilizada pela dívida do contrato de empréstimo, diante da alegada contratação de seguro prestamista, ou se é incabível a denunciação da lide pela ausência de prova de seguro vigente.
III. Razões de decidir
3. A mera apresentação de proposta de contratação de seguro não comprova a existência de vínculo contratual vigente, sendo necessário documento hábil que demonstre a efetiva aceitação da proposta pela seguradora.
4. Manifestação expressa do autor/apelado confirma que o contrato de seguro prestamista indicado pelos apelantes encontrava-se cancelado, inexistindo cobertura no momento do falecimento do mutuário.
5. Ausente prova de seguro válido, inexiste obrigação da seguradora litisdenunciada de quitar a dívida oriunda do contrato de empréstimo.
6. Eventual direito regressivo dos herdeiros poderá ser exercido em ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC, não cabendo responsabilizar a seguradora na presente demanda monitória.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 125, II e § 1o; art. 85, §§ 1o e 11; art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa a precedentes no acórdão.